Tribunal: TJDFT
Processo: 0712245-43.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECONHECIMENTO DE SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE COMPROVADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SÚMULA 303 DO STJ. OBSERVÂNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Cuida-se de ação de embargos de terceiro na qual o embargante alega que adquiriu de boa-fé determinado imóvel o qual foi objeto de penhora em ação de execução. Os embargados sustentam fraude à execução, muito embora não tenha sido averbada a existência da execução ou da penhora antes da suposta aquisição pelo terceiro. A sentença reconheceu a simulação do negócio jurídico e julgou improcedente o pedido inicial.

2. A teor do que dispõe o art. 1.012, § 1o, V, do CPC, o recurso de apelação contra sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória não gozará de efeito suspensivo, começando a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Não havendo probabilidade do provimento do recurso, bem como risco de dano grave ou de difícil reparação, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo à apelação. Indeferido o pedido de efeito suspensivo.

3. Pela teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito.

4. Analisando os autos verifica-se que o embargante e a construtora firmaram instrumento particular após o deferimento da penhora, bem como que o valor da suposta venda é bastante inferior ao preço de mercado indicado pela própria construtora nos autos executivos, além de que o embargante ajuizou outras ações idênticas à presente com o fim de afastar constrições judiciais sobre imóveis da mesma construtora, firmados com as mesmas características, inclusive com mesmos erros ortográficos e mesmo valor, todos firmados após a prática do ato constritivo. O embargante, embora não seja parte na ação de execução, indicou outros bens da construtora passíveis de penhora, o que demonstra que a relação havida entre eles é próxima.

5. Diante das circunstâncias do negócio jurídico sob análise, forçoso o reconhecimento da má-fé do embargante, aptos a reconhecer a simulação do negócio firmado. Diante de tais fatos, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro.

6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.